Tribunal: CARF
Processo: 10935.901840/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE. EXIGÊNCIA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito (confessado) indevidamente compensado.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação cometida pela decisão de primeiro grau que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO.
O recurso voluntário não é o instrumento adequado para solicitação de sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo interessado mediante preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio do CARF na internet, com observância, dos prazos regimentais (art. 56 do Anexo II do Regimento do Interno do CARF - RICARF).

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901840/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.277 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
PAPEON IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA.
INÉPCIA
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição (inteligência do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE. EXIGÊNCIA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do débito (confessado) indevidamente
compensado.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação
cometida pela decisão de primeiro grau que possa ter causado cerceamento do
direito de defesa da Recorrente.
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO.
O recurso voluntário não é o instrumento adequado para solicitação de
sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo interessado mediante
preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio do CARF na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901840/2011-65
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901840/2011-65

internet, com observância, dos prazos regimentais (art. 56 do Anexo II do
Regimento do Interno do CARF - RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 01-29.173, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém
(PA), que assim relatou o feito:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI referente ao segundo trimestre de
2008, no valor de R$ 26.348,58, utilizado na compensação de débitos da empresa acima
identificada em diversos Per/Dcomp’s.
2. Em sua análise (Despacho Decisório de fl. 143), a DRF/Cascavel/PR, reconheceu
integralmente o direito ao crédito. Entretanto, referido crédito somente foi suficiente
para a homologação parcial do Per/Dcomp 08790.75612.300109.1.3.01-4005, sendo
considerada
não
homologada
a
compensação
do
Per/Dcomp
39696.89346.310809.1.7.01-6494.
3. Cientificada em 20.07.2011 (fl. 147), a interessada apresentou, tempestivamente, em
29.07.2011, manifestação de inconformidade (fls. 02/04) na qual alega:
“ (...) os valores de saldos passíveis de ressarcimento, apurados em documentos
iniciais indicados nos pedidos de compensações estão informados de forma
equivocada, com explicações abaixo:
O pedido de Ressarcimento 19579.35016.171108.1.1.01-0764 do 2o Trimestre de
2008 no valor de R$ 26.348,58 entregue no dia 17/11/2008, foi somado com o
pedido de Ressarcimento n 9 :
- 15525.12122.171108.1.1.01-4216 do 3o trimestre de 2008, no valor de R$
18.024,35, entregue no dia 17/11/2008 , perfazendo um total de 44.372,93
(quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e três
centavos), que foi aproveitado para fazer as compensações das PER/DCOMPs n
9s:
- 24909.25532.181108.1.3.01-3925
- 19011.48262.181208.1.3.01-2021
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901840/2011-65

- 27334.99268.220109.1.3.01-2531 - 08790.75612.300109.1.3.01-4005, e
- 11496.78865.180209.1.3.01-0278 somando um total de 44.372,93 (quarenta e
quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos).
REQUERIMENTO Diante da documentação exposta, requer o recebimento e
análise da presente em todos os termos, requerendo seja homologado os
créditos, pois não houve má fé nas informações anteriormente apresentadas
para o Ressarcimento dos créditos através das PERD/COMPs. E finalmente
DEFERIDO E HOMOLOGANDO, o direito à compensação do contribuinte.”
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.154/156), nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação com valores
referentes a créditos diversos daquele indicado no documento, os quais simplesmente
não integram o seu conteúdo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
154/338, por meio do qual a interessada se insurge contra o acórdão a quo, diz que o acórdão
recorrido é nulo, em face da ausência de motivação, visto que não foram apreciados os
fundamentos e provas juntada aos autos, os quais comprovam o direito pleiteado. No mérito,
pugna pela verdade material, entende que deve ser observado o art. 112 do CTN, nesse sentido:
“a) a exclusão do direito de impor penalidade ao sujeito passivo da obrigação tributária que
deixar de observar a norma da legislação tributária não consolidada; e, b) a indenização, ao
sujeito passivo da obrigação tributária, dos danos que tenha sofrido em decorrência da
insegurança gerada pela ausência daquela consolidação”. Defende que “o fato gerador não
pode ser presumido, porque necessita de uma existência real, efetiva e concreta, devendo, por
isso mesmo ser provado documentalmente”.
Por fim, requer:
IV – Dos Pedidos
A acusação consiste na utilização de credito de IPI para pagamento de outros tributos
em dissonância com a legislação tributária.
Contudo, resta demonstrado, ante a exposição dos fatos materializada nos documentos
apensos a inocorrência da penalidade descrita na inicial.
Face o exposto, confiante no senso de justiça desse julgador, a Recorrente espera seja
acolhido sua razões dando provimento ao RECURSO, declarando a nulidade da decisão
recorrida julgando IMPROCEDENTE o Auto de Infração em epigrafe. Como medida
de Sã e digna ação e Justiça fiscal.
Seja oportunizada, sustentação oral quando do julgamento do RECURSO. Requer
finalmente, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. (grifos
originais)
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901840/2011-65

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 11/06/2014 (fl.163) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/07/2014 (fl.164) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso é tempestivo. No entanto, constato que não foi atendido o pressuposto
extrínseco de admissibilidade, ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é sinônimo
de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões
de decidir da decisão recorrida.
A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando
especificamente o conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o
mínimo possível, o motivo para reforma da decisão guerreada, como se verá adiante.
Consoante acima narrado, a recorrente transmitiu o Per/Dcomp no
19579.35016.171108.1.1.01-0764, relativo ao 2o trimestre de 2008, no valor de R$ 26.348,58,
valor do crédito pleiteado pela interessada foi integralmente reconhecido pela Autoridade Fiscal.
Contudo, referido crédito somente foi suficiente para a homologação parcial do Per/Dcomp
Per/Dcomp
08790.75612.300109.1.3.01-4005,
sendo
considerada
não
homologada
a
compensação do Per/Dcomp 39696.89346.310809.1.7.01-6494.

Em sua manifestação a interessada pretendeu modificar, após a apreciação do
direito à compensação (despacho decisório) a natureza do crédito, diz “que os valores de saldos
passíveis de ressarcimento, apurados em documentos iniciais indicados nos pedidos de
compensações estão informados de forma equivocada” e que somando com pedidos de
ressarcimento de outro período (3o trimestre de 2008), totaliza o valor de R$ 44.372,93,
suficiente para compensar as Per/Dcomp’s objeto do litígio.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901840/2011-65

Por consequência, como não poderia ser diferente, a DRJ entendeu por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da impossibilidade de
compensar débitos informado em declaração de compensação com valores referentes a créditos
diversos daquele indicado no documento, os quais não integram o seu conteúdo. Oportuna a
transcrição:
4. O art. 49 da Medida Provisória no 66, de 30 de agosto de 2002, convertida na Lei no
10.637, de 31 de dezembro de 2002, ao alterar o art. 74 da Lei no 9.430, de 30 de
dezembro de 1996, atribuiu à compensação efeito extintivo do crédito tributário,
mediante apresentação de declaração de compensação, sob condição resolutiva de sua
ulterior homologação.
5. Por sua vez, o art. 17 da MP no 135, de 31 de outubro de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 30 de dezembro de 2003, ao dar nova redação ao § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, fixou o prazo de cinco anos, contado da data da entrega da DCOMP,
para a Receita Federal do Brasil homologar a compensação declarada pelo sujeito
passivo, reconhecendo a homologação tácita das compensações que, após cinco anos da
data do protocolo respectivo, não tenham sido objeto de despacho decisório proferido
pela autoridade competente, independentemente da existência e do montante do crédito
alegado pelo sujeito passivo.
6. Constata-se, dessa forma, que com tal mudança de sistemática a compensação deixou
de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-se,
antes, de procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas à posterior
homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita.
7. Ou seja, através do PER/Dcomp de final 0764, ora em análise, a empresa requereu o
ressarcimento do imposto, efetuando posteriormente diversas compensações nas quais o
crédito utilizado refere-se exatamente ao ressarcimento do IPI inicialmente citado.
8. Em sua impugnação a interessada inova, apresentado como origem de parte dos
créditos outros pedidos de ressarcimento, cujos créditos teriam sido somados ao
presente para a utilização nas compensações.
9. Não pode ser acolhida a pretensão da contribuinte no sentido de fazer compensar
débitos informados em seus PER/Dcomp’s com créditos diversos do indicado no
documento, os quais simplesmente não integram o seu conteúdo. Em síntese, não se
trata de negar a apresentação de documentos comprobatórios, inobservado o princípio
da verdade material, mas do fato do crédito cuja existência pretende ver discutida a
contribuinte ser absolutamente diferente daquele utilizado na compensação cuja “não
homologação” está sendo analisada.
Conclusão
10. Dessa forma, vota-se pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ocorre que as alegações trazidas em sede de recurso não são aptas a derruir as
conclusões expostas no acórdão recorrido, uma vez que a recorrente exime-se de adentrar no
mérito da discussão, limitando-se a alegações genéricas. Em nenhum momento a recorrente
adentra no mérito da decisão recorrida "ORIGEM DOS CRÉDITOS” para atacar, seja por error
in procedendo, seja por error in iudicando, onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela
decisão de piso para autorizar o conhecimento do recurso voluntário, ocasião em que se
analisaria se foi acertada, ou errada, a decisão de primeira instância.
As razões do Apelo resumem-se no seu quadro “III. Do mérito”, colhe-se as
seguintes informações, ipsis litteris:
No mérito, há que se observar que o processo administrativo fiscal tem como principio
informador, segundo abalizada doutrina e pacífica jurisprudência. Principio da busca da
verdade material, em atenção ao principio da estrita legalidade tributaria.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901840/2011-65

No entanto, a decisão singular, por convenção julgou procedente crédito tributário nos
termos do feito fiscal, cuja pretensão consiste em atribuir a Recorrente a
responsabilidade, pelo pagamento do crédito tributário.
De forma imaginária, o autor feito por presunção realizou o lançamento do crédito
tributário, indeferindo a homologação dos créditos. Andou mal o zeloso auditor, trata-se
de fato a típico. Indeferimento de homologação de crédito e consequente lançamento
ante a consideração do saldo credor existente na conta gráfica.
A autoridade julgadora por sua vez equivoca-se, ao manter o lançamento
desconsiderando os procedimentos de compensação pautando-se quanto a utilização de
credito de IPI para pagamento de outros tributos.
Entende-se, quanto à interpretação da legislação tributaria art. 112 do Código Tributário
Nacional, devem ser observadas, além de outras, pelo menos duas condições existentes
em nosso ordenamento jurídico: a) a exclusão do direito de impor penalidade ao sujeito
passivo da obrigação tributária que deixar de observar a norma da legislação tributária
não consolidada; e b) a indenização, ao sujeito passivo da obrigação tributária, dos
danos que tenha sofrido em decorrência da insegurança gerada pela ausência daquela
consolidação.
A primeira é, sem dúvida, a sanção mais eficaz no caso. Entendido que a Administração
Tributária não pode punir o contribuinte ante ao cometimento de infringência a Lei.
A segunda recomenda-se tanto para os casos nos qual o sujeito passivo da obrigação
tributária tenha sido compejido apagar penalidades, como para os casos em que tenha
sofrido prejuízos outros, desde que se possa sustentar que sua conduta resultou de
desconhecimento ou de incorreta interpretação do dispositivo que deveria ter sido e não
foi consolidado.
O fato gerador do tributo é sempre uma situação fática, já prevista teoricamente na lei
tributária, e que por isso mesmo, não pode ser presumido, porque necessita de uma
existência real, efetiva e concreta, devendo, por isso mesmo ser provado
documentalmente.
Falta, pois, ao procedimento fiscal a indispensável liquidez e certeza, sem o que, não
pode vingar o pleito em lide.
Verifica-se que o recurso não possui qualquer dialeticidade, não combatendo o v.
Acórdão (aparentemente) recorrido e nem trazendo qualquer razão de Direito ou argumento para
a reforma daquele r. decisum.
Nesse contexto, não tendo o contribuinte contestado de forma objetiva o conteúdo
dos anexos do despacho decisório, ou mesmo a fundamentação posta na decisão recorrida, penso
que não há como se conhecer do recurso voluntário interposto, por completa ausência de
dialeticidade.
Nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo-fiscal, “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901840/2011-65

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (grifou-se)
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta. A
fundamentação recursal consiste em demonstrar os motivos de fato e de direito pelos quais
determinada decisão merece ser reformada, combatendo detidamente cada um dos pontos da
decisão, em atenção ao princípio da dialeticidade. Como consequência lógica, o recurso deve ser
finalizado com o pedido de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão
recorrida, guardando relação com a fundamentação alinhavada ao longo da peça recursal,
devendo ser determinado em seus elementos.
Diante de tais ocorrências e constatações, fica evidente a inépcia recursal, motivo
pelo qual não merece ser conhecido o Recurso Voluntário nesse ponto.
Nessa linha de entendimento, posiciona-se, entre outros, o Acórdão no 9101-
004.950 – CSRF/1a Turma, julgado 07 de julho de 2020, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
CARÊNCIA
DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a suposta
incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer argumentos ou
fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido.
A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer possibilidade de seu
conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que não
demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E. Conselho, sobre o
mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma convergente com aquilo decidido
no Acórdão recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
De outro norte, entendo que se apresenta irretocável a decisão recorrida. Isso
porque, a compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem constar
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados, cabendo à
autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação
nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
Em verdade, a busca do reconhecimento desse direito feita pela recorrente em
sede de Manifestação de Inconformidade pressupõe o reconhecimento do erro no preenchimento
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901840/2011-65

da PER/DCOMP e sua retificação de ofício. A Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário contra a não-homologação das compensações declarada pelo sujeito passivo não
constituem meios adequados para veicular retificação dos crédito indicados nas declarações,
quais não integram o seu conteúdo original.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
Acrescenta-se, ainda, que a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado.
Essa é a inteligência que se extrai da Lei 9.430, de 27/12/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(grifou-se)
Sendo assim, havendo débitos (confessados) indevidamente compensados, que é o
que aconteceu no caso em análise, é dever da autoridade administrativa proceder à sua cobrança,
sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, do Código Tributário Nacional
(CTN), razão pela qual não há que se falar em “enriquecimento ilícito da Fazenda”.
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
II – Preliminar de nulidade do acórdão recorrido:
Ainda, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte asseverou que o Acórdão
recorrido deixou de analisar os fundamentos e os argumentos aduzidos na Manifestação de
Inconformidade, assim como também não teria apreciado as provas carreadas aos autos, as quais
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901840/2011-65

comprovariam o direito pleiteado. Dessa maneira, segundo a ora recorrente, o Acórdão
vergastado teria incorrido em nulidade diante de ausência de motivação.
Ao contrário da alegação da recorrente, penso que todos os pontos de defesa
levantados por ela em sua Manifestação de Inconformidade, foram tratados pela instância a quo,
por consequência, não se vislumbra nenhum cerceamento aos seus Direitos à Ampla Defesa e ao
Contraditório. Ademais, verifica-se, do próprio relatório acima, que as razões de defesa trazidas
na peça recursal inaugural se restringem a dois parágrafos.
Por outro lado, os julgadores não estão obrigados a examinar todos os argumentos
levantados pela defesa, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente
fundamentadas. Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, quando esta
atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no. 70.235, de 1972, como no caso
dos presentes autos.
Deste modo, não merece guarida a alegação de nulidade, uma vez que foram
cumpridos tais requisitos legais, não se enquadrando, portanto, em nenhum dos ditames do
citado art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida.
III - Requerimento de sustentação oral em recurso:
Quanto à solicitação para utilização da faculdade de sustentação oral, informamos
que não há previsão para que este Conselho proceda intimações acerca desse assunto, devendo o
interessado formalizar este serviço mediante preenchimento de formulário específico
disponibilizado no sítio do CARF na internet, com observância, no presente caso, do seguinte
prazo regimental, in verbis:

Anexo II do Regimento do Interno do CARF (RICARF):
Art. 56. Os recursos serão julgados na ordem da pauta, salvo se deferido pelo presidente
da turma pedido de alteração na ordem de julgamento da pauta, em uma mesma sessão,
apresentado por uma das partes.
(...)
I - o pedido seja protocolizado em até 5 (cinco) dias do início da reunião em que a
sessão se realizará, salvo nas hipóteses de caso fortuito e força maior; e
Acrescente-se que o requerimento em referência deve ser enviado por formulário
próprio, disponibilizado no sítio do CARF, não sendo o Recurso Voluntário o veículo adequado
a tal pleito. Em suma, indefiro o pedido de sustentação oral.
IV – Da conclusão:
Ao todo exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, sendo conhecido
apenas à preliminar suscitada pela Recorrente, e em relação à parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901840/2011-65

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital